Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-25.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007416-25.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VARGAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.794.498/0001-28 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. - CNPJ: 14.796.754/0002-95 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA CARGA. INDENIZAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio; (
ii
) saber se a modalidade de contratação do frete (CIF) afasta a responsabilidade da destinatária; e (
iii
) saber se é possível a redução da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio, conforme interpretação sistemática da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de transporte.

4. O fato de o contrato de compra e venda ter sido estipulado na modalidade CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador da carga.

5. O transportador comprovou, mediante apresentação do DACTE e do extrato do sistema "Sem Parar", a realização do transporte e o pagamento dos pedágios com recursos próprios, enquanto a reclamada não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio.

6. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 6031, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador. 2. A modalidade de contratação do frete (CIF) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador. 3. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário por se tratar de norma cogente declarada constitucional pelo STF."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.209/2001,
arts
. 1o e 8o; Lei no 11.442/2007, art. 5o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6031, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJMT, RI 1004020-74.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007416-25.2025.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente
:
ENGELHART CTP BRASIL S.A.

Recorrido
: VARGAS TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VARGAS TRANSPORTES LTDA ajuizou reclamação em face de ENGELHART CTP BRASIL S
.
A. Noticiou que: a) foi contratada em novembro de 2024 para buscar carga na Fazenda Claudemir Ruiz Martinelli em Ipiranga do Norte e levá-la até Terminal Ferroviário Rumo Malha Norte em Rondonópolis; b) a reclamada, na condição de embarcadora, não antecipou integralmente o vale-pedágio, compelindo o transportador a arcar com os custos; c) a infração à Lei 10.209/2001 pela reclamada resulta na obrigação de indenizar o transportador em
duas vezes
o valor do frete. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor do frete.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária, nos termos do art. 5o, §2o da Lei 11.442/2007;
b
) o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 8o da Lei 10.209/2001 na ADI 6031;
e c
) a reclamada não comprovou o adiantamento do vale-pedágio ao transportador.
Julgou
proced
ente a ação para condenar a parte
reclamada ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, tomando por base o valor dos pedágios em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui relação jurídica com a recorrida, sendo apenas destinatária da carga;
b
) a contratação foi realizada pela empresa SOYAMA AGRÍCOLA EIRELI, que deveria responder pela demanda;
c
) o frete foi contratado na modalidade CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
), onde o embarcador arca com todos os custos do envio da mercadoria
,
não h
avendo
responsabilidade da
parte
re
querida
pelo pagamento do vale-pedágio;
e d
)
deve ser reduzida
a penalidade por ser manifestamente excessiva. Requereu o
acolhimento da preliminar
ou, no mérito,
a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido, com o fundamento de que a parte recorrente, na condição de destinatária da carga, possui responsabilidade solidária pelo adiantamento do vale-pedágio e, não o fazendo, deve arcar com a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou
que
a responsabilidade pelo frete, na modalidade CIF, é da vendedora da mercadoria (SOYAMA AGRICOLA EIRELI),
razão pela qual não deve responder por eventual indenização referente à carga,
satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso concreto, a parte recorrida, em sua petição inicial (ID 331037921/PJe2), imputa à reclamada a responsabilidade pelo pagamento da indenização, afirmando que, na condição de destinatária e proprietária da carga, ela se enquadra como embarcadora para os fins da Lei no 10.209/2001.

Essa alegação, por si só, é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da reclamada para figurar no polo passivo, pois as partes da relação jurídica processual coincidem com as da suposta relação de direito material descrita na exordial.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Indenização pelo não adiantamento de vale-pedágio.

Com o advento da Lei no 10.209/2001, foi instituído o vale-pedágio, cujo pagamento passou a ser obrigatório ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nos termos do que preconiza o art. 1o:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.”

Destaca-se que não ocorrendo o adiantamento do vale-pedágio, o art. 8o da Lei no 10.209/2001 previu a imposição de penalidade consistente no pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete:

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. HORAS EXCEDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07. DIREITO A INDENIZAÇÃO. ADIANTAMENTO TARDIO DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM 1 (UMA) VEZ SOBRE O VALOR DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE CARGILL AGRÍCOLA S/A. NÃO PROVIDO. RECURSO DE LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carga por culpa do subcontratante e a recebedora da carga. 2- A penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga. (N.U 1039095-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024)”

Portanto, não havendo o adiantamento do vale-pedágio ao transportador, será devido o pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Todavia, o direito à referida a indenização não ocorre de forma automática, com a simples ausência do referido adiantamento.

É ônus do transportador da carga, para que faça jus à percepção da indenização legal, comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada e o respectivo pagamento realizado por ele.

Este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio (...) 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.117.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.)”

No caso concreto, a parte
reclamante
logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Isso porque foi juntado
o DACTE
(ID
331037923/PJe2
) comprova
ndo
a realização do transporte,
assim como
o extrato do sistema "Sem Parar" (ID 331037925
/PJe2
)

em seu nome
, que demonstra o pagamento dos pedágios
pela autora nas respectivas praças
para o veículo utilizado no frete, nas datas e rota correspondentes.

Por outro lado, a parte rec
lamada
não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não apresentou qualquer prova de que tenha realizado o adiantamento do vale-pedágio, limitando-se a arguir sua ilegitimidade
e ausência de responsabilidade
.

Portanto, é devida a cobrança de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio.

Responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio.

Com o advento da Lei no 10.209/2001, o pagamento de pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga é de responsabilidade do embarcador, devendo ser considerado embarcador, para todos os efeitos legais: a) o proprietário originário da carga; b) o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga; e c) a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo. Assim dispõe os §§ 1o, 2o e 3o, do art. 1o da Lei no 10.209/2001.

Cumpre ressaltar que a lei não tratou de trazer um rol de preferência ou de responsáveis perante o transportador rodoviário de carga, mas dispôs que todos eles, embarcador ou equiparados, são responsáveis pelo pagamento de pedágio. Portanto, todos estes devem ser responsabilizados perante o transportador.

Em vista disso, não ocorrendo o adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador proprietário da carga ou, por equiparação, pela empresa subcontratante, é devida a multa prevista no art. 8o, da Lei no 10.209/2001, equivalente ao pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete por ele
.

Dessa forma, mostra-se claro o dever de o embarcador originário da carga realizar o adiantamento do vale-pedágio ao transportador, devendo ser responsabilizado por eventual conduta em sentido contrário.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A empresa embarcadora constante no DACTE como remetente e proprietária originária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, nos termos do §2o do art. 5-A da Lei 11.442/2007, que estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga. (...) Tese de julgamento: 1. O adiantamento parcial do vale-pedágio, insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto, configura infração à Lei 10.209/2001, ensejando a aplicação da indenização prevista em seu art. 8o, equivalente a duas vezes o valor do frete. 2. A responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio é solidária entre o embarcador (proprietário originário da carga), o contratante, o subcontratante e a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo, não havendo ordem de preferência entre eles. (...) (N.U 1004020-74.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, publicado no DJE 01/08/2025)

No caso em tela, a parte recorrente alega sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que era mera destinatária da carga e que a responsabilidade pelo frete, na modalidade CIF, seria da vendedora SOYAMA AGRICOLA EIRELI.

Contudo, da análise do DACTE (ID 331037923
/PJe2
), verifica-se que a recorrente (ENGELHART CTP BRASIL SA) figura como
destinatário/r
ecebedor da carga
, sendo, portanto, a
cossignatária

da mercadoria. A legislação de transporte estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de transporte, incluindo o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga, conforme se extrai da interpretação sistemática da Lei no 11.442/2007.

O fato de o contrato de compra e venda entre a
parte reclamada
e a empresa SOYAMA ter sido estipulado na modalidade CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
) é uma relação jurídica interna entre elas, que não pode ser oposta ao transportador
da carga
. A solidariedade legal visa justamente proteger o transportador, permitindo-lhe cobrar de qualquer um dos envolvidos na operação.

Dessa forma, mostra-se claro o dever da recorrente, na qualidade de proprietária da carga, de responder solidariamente pela obrigação de adiantar o vale-pedágio ao transportador, razão pela qual deve ser responsabilizada pela infração, resguardado
eventual
direito de regresso contra quem de direito.

Quantum
indenizatório do art. 8o, da Lei no 10.209/2001.

Como discorrido acima, o art. 8o da Lei no 10.209/2001 é claro ao dispor que em casos de infração às disposições da referida Lei, o embarcador deve indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, tratando-se de evidente cláusula penal.

Ressalto que referido dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 6.031/DF, nos seguintes termos:

"Compete ao legislador a eleição dos meios para o alcance do objetivo legislativo a ser atingido pela norma. Na espécie, não há inconstitucionalidade decorrente de excesso do Estado-legislador, quando o ato é desarrazoado porque desproporcional o resultado do sopesamento (
Abwägung
) entre fins e meios.

A substituição dos critérios legislativos na análise e definição dos meios e fins da legislação sobre determinado setor da economia, nessa hipótese, não é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Somente a edição de nova lei pode corrigir pretensa distorção, caso contrário, este Supremo Tribunal estaria atuando como legislador positivo, considerado o vácuo legislativo resultante em eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada."

Em vista disso, não cabe ao Poder Judiciário alterar ou substituir os critérios legislativos estabelecidos em Lei para fins de fixação do valor da multa em debate. Tal hipótese claramente ensejaria deturpação da separação dos Poderes, porquanto estaria agindo como verdadeiro legislador.

Além do mais, nos termos do que fora fixado naquela ADI, bem assentou o Pretório Excelso que:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”

Dessa forma, não se pode alegar desproporcionalidade ou necessidade de limitação da indenização fixada, considerando que esta possui expressa previsão legal e parâmetros definidos na legislação.

Nesse sentido já se decidiu:

“(...) Tese de julgamento: 1. A condenação por não antecipação do vale-pedágio deve observar o art. 8o da Lei no 10.209/2001, sendo devida indenização correspondente a duas vezes o valor do frete. 2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com identidade de sócios e atuação conjunta, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da contratação de transporte de carga. 3. A aplicação da penalidade legal prevista na Lei no 10.209/2001 não pode ser afastada ou reduzida com fundamento nos
arts
. 412 e 413 do Código Civil, por se tratar de norma cogente. (...) (N.U 1024282-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)

Portanto, deve ser mantida a indenização estabelecida em duas vezes o valor do frete, conforme adequadamente determinado na sentença
a quo
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026